Tribunal: STF
Processo: ARE 1531869
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado, no que interessa (e-doc. 223):  



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DÚVIDA SOBRE A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da sentença de pronúncia, uma vez que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos - e estritamente necessários – para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri, o que afasta o apontado excesso. 



    2. Sabe-se que a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate (STJ. AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). 



    3. Não vislumbrando a existência de circunstância incontestável que exclua o animus necandi do agente, caberá apenas ao Júri decidir a matéria, prevalecendo, portanto, o princípio do in dubio pro societate. 



    4. Diante do contexto fático-probatório, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando o réu como autor do fato, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência constitucional para tanto, revelando-se imperativa a pronúncia nos moldes efetuados.”  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (e-doc. 256).



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação aos artigos 5º, XXXV e LV; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Alega que não obstante a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem se limitou a aduzir a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, deixando assim de se debruçar sobre os argumentos da defesa acerca do excesso de linguagem da sentença de pronúncia.



    Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do acórdão e determinado o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que nova decisão seja proferida, em observância aos princípios constitucionais elencados.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, ressalto que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente